Tribunal: STF
Processo: ARE 1588957
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 61):

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. RUÍDO. INFLAMÁVEIS. RISCO. EXPLOSÃO. ACETILENO. DESPROVIMENTO. (...) 4. A prestação de labor com exposição a inflamáveis propicia, em razão da periculosidade, o reconhecimento da especialidade. Dessarte, deve ser reputado especial o período no qual o segurado atuava nos setores de força e bobinagem, em vista do risco de explosão decorrente de cilindros de acetileno. 5. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social desprovida. Determinada a imediata implantação do benefício via CEAB.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram acolhidos apenas para efeitos de prequestionamento (Doc. 66) 
No Recurso Extraordinário (Doc. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 84, IV, 194, § único, III, 195, §5º, e 201, caput, §1º, II da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente alega, inicialmente, que a matéria posta a debate guarda semelhança com o Tema 1209/STF, razão pela qual o presente recurso deve ser sobrestado até o julgamento de mérito do referido precedente paradigma.
No mais, alega que “o acórdão regional acolheu o reconhecimento da especialidade do tempo laborado em atividade considerada de risco, com fundamento na periculosidade da atividade, em período posterior ao advento do Decreto nº 2.172, de 05/03/97, da Lei nº 9.528, de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 58, da Lei nº 8.213/91 e da Emenda Constitucional nº 20/98, que deu nova redação ao art. 201, §1º da Constituição Federal, sem alteração de conteúdo, no que interessa a esta demanda recursal, dada pela Emenda Constitucional nº 47/05 e pela Emenda Constitucional nº 103/19” (Doc. 70, fl. 6). Entretanto, “a partir de 06/03/97, não é mais possível caracterizar a especialidade de determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas” (Doc. 70, fl. 7).
Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para afastar a especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade).
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 852/STF, segundo o qual “a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
Quanto ao pedido de sobrestamento do processo até julgamento de mérito do Tema 1209/STF, aduziu que “ o caso não trata da atividade de vigilante, pelo que o recurso não merece prosseguir, porquanto as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos do ato judicial ora impugnado” (Doc. 73, fl. 2).
No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado aduzindo que as razões do RE não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 77).
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 852/STF, o recorrente interpôs Agravo Interno perante o juízo de origem (Doc. 75), o qual não foi sequer conhecido (Doc. 85).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da questão veiculada (Doc. 70):

“De início, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
Conforme o disposto no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar, como parâmetro para aferição da repercussão geral, o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos.
 O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, no Tema 1.209, conforme se transcreve a seguir: (...)
Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.528/1997; Lei 8.213/1991; Lei 9.032/1995; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, entre outros), bem como das peculiaridades do caso concreto,  decidiu que (a) “ainda que não haja previsão expressa em normas específicas, tratando-se de periculosidade, basta que o segurado esteja submetido a um trabalho de risco” (Doc. 61, fl. 4); (b) “a caracterização da especialidade do labor em razão da periculosidade independe da exposição do segurado durante toda a jornada, como ocorre na insalubridade, em que ganha importância o tempo em que o organismo se sujeita à presença da nocividade. A exposição regular do segurado à possibilidade de um evento ou acidente, que, ocorrendo, já traz como consequência o infortúnio, é suficiente para configuração do cômputo” (Doc. 61, fl. 4).
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, a revisão das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1299207 AgR / SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente